Tribunal: TJES
Processo: 5001921-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001921-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros
RECORRIDO: JONACI JOSE MONTEBELER e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001921-96.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:

LAURA MENDES MONTEBELER, WELLINGTON GILVAN MENDES MONTEBELER, GERLAN MENDES MONTEBELER, GERLAYNE MENDES MONTEBELER

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONTRATANTE. PROVAS E ARGUMENTOS TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO RECONHECIDA. DESNECESSÁRIA A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECONHECIDA A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JONACI JOSE MONTEBELER (posteriormente substituído por LAURA MENDES MONTEBELER, WELLINGTON GILVAN MENDES MONTEBELER, GERLAN MENDES MONTEBELER e GERLAYNE MENDES MONTEBELER, devido a seu falecimento)
em face de BANCO DO BRASIL SA e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Em síntese, a parte requerente relata que tomou conhecimento de um contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem seu consentimento, em que havia sido realizado um depósito em sua conta no valor de R$9.428,36 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), bem como haviam descontos sendo realizados diretamente em seu benefício do INSS, referente às parcelas do referido empréstimo.

Diante de tais fatos, requer, dentre outros, a declaração de inexistência do negócio jurídico referente aos empréstimos consignados de nº 978969555 e 978978691, e a consequente restituição dos valores cobrados indevidamente, a apresentação da documentação referente aos contratos de empréstimo mencionados, além da condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade dos
contratos de n. 978969555 e 978978691
e, por isso,
DETERMINAR
à requerida que proceda com a sua baixa e liberação da margem consignável da parte autora junto ao órgão previdenciário, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a segunda requerida,
Banco do Brasil S/A
, na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora relativo aos
contratos de n. 978969555 e 978978691
, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID
12932833.

CONDENAR
a segunda requerida,
Banco do Brasil S/A
, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 9.428,36) a fim de baixar o empréstimo.

Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.

Por fim, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face da primeira parte requerida,
Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical
.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4335669, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela ausência de interesse de agir da parte autora e, no mérito, pela contratação de empréstimo com banco diverso, pela inexistência de ilegalidades no contrato entabulado, pelo não cometimento de ato ilícito pelo banco réu, pela presença de excludentes de sua responsabilidade, pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

A princípio, em análise às razões do recurso interposto, é possível notar a presença de inovações recursais, conforme se extrai das provas e argumentos expostos em ID nº 4335672, p.9-11, em que informa que o contrato (no valor de R$9.428,36) fora firmado com a instituição financeira BANCO C6 CONSIGNADO S/A. Tais provas e alegações foram trazidas aos autos somente em sede de recurso, não passando pelo crivo do juízo de primeiro grau.

Ademais, a alegação trazida pela recorrente, de que somente foi possível a obtenção dessa informação (a origem do depósito e o banco em que foi contratado o empréstimo) no momento da interposição do recurso, devido à “[...] burocracia interna e a celeridade do rito dos juizados especiais [...]” (ID nº 4335672, p.10), não é justificativa capaz de afastar a sua caracterização como inovação recursal, principalmente porque se tratam de informações internas, portanto, de fácil acesso, não havendo qualquer comprovação das alegadas burocracias internas que geraram a demora na verificação das informações.

Dessa forma, no que tange às provas e argumentos mencionados (ID nº 4335672, p.9-11), referente à alegação de que o contrato foi firmado com instituição financeira diversa, bem como os argumentos que dela derivam,
em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso, restringindo a análise somente quanto aos demais elementos
.

Sendo assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, eis que, quanto aos elementos não mencionados anteriormente, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, pautada no fato de que o requerente, ora recorrido, não buscou, antes do ajuizamento da ação, a resolução de sua demanda pela via administrativa, diretamente com a instituição bancária, não acolho tal argumento. Isso se deve pelo fato de que, com fulcro no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, não deve ser cerceado o acesso à justiça da parte recorrida.

Não há qualquer previsão legal que trate como pré-requisito para o ajuizamento de ação a prévia tratativa administrativa/extrajudicial, seja com pessoa física, seja com pessoa jurídica. Trata-se apenas de preferência da parte autora, de modo que não pode o Poder Judiciário criar entraves para o ajuizamento da ação, sob pena de ferir o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso inominado interposto.

É notório que a relação entre a recorrente e a recorrida configura uma típica relação de consumo, por meio do qual aquela é fornecedora e essa é consumidora, nos termos dos arts. 3º e 2º do CDC, respectivamente. Tal fato tem suporte também na Súmula nº 297 do STJ, em que há o reconhecimento da relação de consumo entre a instituição financeira e seus clientes.

Sendo assim, observada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência diante o caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme decisão proferida em ID nº 4335593 pelo juiz sentenciante.

Portanto, comprovado de forma mínima os fatos que constituem o direito do autor (art. 373, I, do CPC), mediante a apresentação dos descontos que estão sendo feitos em sua conta (IDs nº 4335590 e 4335591), referentes ao empréstimo, caberia à parte ré trazer as provas que demonstram os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, documentos capazes de comprovar a validade dos contratos de empréstimo, de nº 978969555 e 978978691, os quais o autor afirma terem sido realizados sem a sua autorização, conforme determinado em decisão proferida pelo juízo de piso (ID nº 4335593).

No entanto, ausente qualquer prova em contrário, inclusive ausente a juntada dos contratos pela parte recorrente, e em vista da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, ora recorrido, deve-se levar em consideração aquilo que por esse foi comprovado.

Sendo assim, é certo que existem dois contratos de empréstimo em nome do autor, nº 978969555 e 978978691, contratados juntamente da instituição financeira ré (ID nº 4335591). Ao alegar não reconhecer a validade de tais contratos e demonstrada a existência desses, inexistindo prova que comprove a validade dos acordos, deve ser reconhecida a nulidade dos empréstimos consignados. Correta, portanto, a sentença proferida pelo magistrado de piso, não merecendo reforma nesse ponto.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Destarte, reconhecida a nulidade da contratação do empréstimo consignado, fica verificada a falha na prestação do serviço por parte do banco réu, que gerou prejuízos financeiros consideráveis à parte autora, o que invoca a responsabilidade objetiva da recorrente, nos moldes do art. 14 do CDC. Sendo assim, independendo da demonstração de culpa e verificada a existência da contratação nula, bem como demonstrados os prejuízos sofridos pelo recorrido, constato a necessidade de reparação pelos danos causados.

De mais a mais, os danos morais, no presente caso, são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, independendo de qualquer outra comprovação a não ser da existência de cobrança indevida do empréstimo não contratado, o que restou comprovadamente demonstrado, como já mencionado anteriormente. Acertada, então, a sentença, ao condenar a recorrente a indenizar, a título de danos morais, a parte recorrida.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)